Tribunal: TRF3
Processo: 5000879-23.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
901/1006)

5000879-23.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000879-23.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WAGNER MANZATTO DE CASTRO - SP108111-A

AGRAVADO: DAIANE SANTOS SOUZA FRANCA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DENISE FABIANE MONTEIRO VALENTINI - SP176836-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta obscuridade na fundamentação do v. acórdão, “com dúvida objetiva quanto ao alcance do provimento: se houve mera redistribuição da responsabilidade à União ou se houve cassação da liminar — hipótese que não foi objeto do agravo.” E requer “o aclaramento do voto vencedor para que seja esclarecido os efeitos do provimento do recurso: fornecimento com custos pela União ou cassação da liminar.”

3. Afirma também que houve “Error in procedendo – julgamento extra petita”, tendo o “v. voto vencedor ao impingir que a tese a ser discutida no Agravo de Instrumento seria o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS assim o faz de forma em desacordo ao princípio da adstrição (ou congruência).”

4. Menciona contradição na fundamentação do julgado ao exigir “uma análise de órgão pelo qual a Embargante quiçá foi encaminhada para tratamento.”

5. Alega omissão na decisão quanto à análise das provas e pleiteia “o aclaramento da r. decisão no que se refere a ausência de provas que demonstrem a necessidade do fármaco no tratamento da Embargante, conquanto haver nos prova do cumprimento do Tema no 106 do STJ.“

6. Requerem, a final, o prequestionamento da matéria.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

7. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

8. O agravante referiu especificamente o Tema vinculante. E, nos termos dos artigos 493 e 1.040 do Código de Processo Civil, a publicação do v. Acórdão vinculante é fato superveniente passível de imediato conhecimento.

9. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

10. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Embargos rejeitados. Pedido de liminar prejudicado.

12. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000879-23.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: WAGNER MANZATTO DE CASTRO - SP108111-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DENISE FABIANE MONTEIRO VALENTINI - SP176836-A

AGRAVADO: DAIANE SANTOS SOUZA FRANCA, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento. Segue a ementa (ID 344185751):

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA INDICAÇÃO DIVERSA DA INCORPORAÇÃO NO SUS. PEMBROLIZUMABE PARA ADENOCARCINOMA COLORRETAL METASTÁTICO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFICÁCIA ESPECÍFICA. RELATÓRIO NATJUS DESFAVORÁVEL.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu antecipação de tutela para fornecimento de Pembrolizumabe, registrado na ANVISA e incorporado no SUS apenas para tratamento de melanoma avançado, visando uso para adenocarcinoma colorretal metastático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal para concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para a indicação pretendida, especialmente quanto à ilegalidade do ato administrativo, eficácia comprovada e impossibilidade de substituição por fármaco disponível no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS para a indicação requerida exige demonstração cumulativa de incapacidade financeira, ilegalidade no ato administrativo de indeferimento e comprovação de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências, conforme Súmula Vinculante no 61 e Temas 6 e 1234 da repercussão geral.

4- No caso, não há prova de ilegalidade na atuação da CONITEC, pois o fármaco foi incorporado para tratamento diverso, configurando escolha administrativa não passível de revisão judicial quanto ao mérito.

5- A decisão agravada foi proferida sem elementos probatórios suficientes para aferir a eficácia do medicamento na indicação pleiteada. Parecer técnico do NatJus, juntado posteriormente, concluiu desfavoravelmente ao fornecimento.

6- A controvérsia demanda análise técnica especializada, não sendo possível a concessão liminar sem a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para a indicação pretendida, exige comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.

2. A ausência de ilegalidade no ato administrativo de não incorporação e a inexistência de prova técnica suficiente sobre a eficácia específica do fármaco impedem a concessão da tutela antecipada.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 196; CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 292, 489, § 1o, V e VI, e 927, III, § 1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011; Lei no 10.742/2003, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234 da repercussão geral (RE 1.366.243); STF, Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471); Súmula Vinculante no 60; Súmula Vinculante no 61; STF, STA 175-AgR.

DAIANE SOUZA SANTOS FRANÇA., ora embargante (ID 345507682), aponta obscuridade, Error in procedendo (julgamento extra petita), contradição e omissão.

A embargante aponta obscuridade na fundamentação do v. acórdão, “com dúvida objetiva quanto ao alcance do provimento: se houve mera redistribuição da responsabilidade à União ou se houve cassação da liminar — hipótese que não foi objeto do agravo.” E requer “o aclaramento do voto vencedor para que seja esclarecido os efeitos do provimento do recurso: fornecimento com custos pela União ou cassação da liminar.”

Afirma também que houve “Error in procedendo – julgamento extra petita”, nos termos seguintes: “O v. voto vencedor ao impingir que a tese a ser discutida no Agravo de Instrumento seria o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS assim o faz de forma em desacordo ao princípio da adstrição (ou congruência).”

Aponta contradição na fundamentação do julgado ao exigir “uma análise de órgão pelo qual a Embargante quiçá foi encaminhada para tratamento.”

Por fim, diz que a decisão foi omissa quanto à análise das provas e pleiteia “o aclaramento da r. decisão no que se refere a ausência de provas que demonstrem a necessidade do fármaco no tratamento da Embargante, conquanto haver nos prova do cumprimento do Tema no 106 do STJ.“

Requer, a final, o prequestionamento da matéria.

Resposta (ID 345954310).

Após a resposta aos embargos, a embargante interpôs pedido de liminar para concessão de efeito suspensivo aos embargos (ID 346410197) reiterados posteriormente (ID 355684167).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

O presente recurso foi interposto pelo Estado de São Paulo com o objetivo de afastar sua responsabilidade pelo fornecimento de medicação com fundamento no Tema no. 1234/STJ.

Muito embora as razões recursais sejam focadas na competência para o fornecimento, o agravante referiu especificamente o Tema vinculante. E, nos termos dos artigos 493 e 1.040 do Código de Processo Civil, a publicação do v. Acórdão vinculante é fato superveniente passível de imediato conhecimento.

De fato, e de acordo com o artigo 1.040 do Código de Processo Civil, com a publicação do Acórdão paradigma pelas Cortes Superiores, é imperativa a aplicação do entendimento vinculante, em atenção aos princípios da força vinculante dos precedentes, à instrumentalidade e à celeridade do processo.

Sendo assim, no presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

“No caso concreto, não há prova da ilegalidade na atuação da CONITEC. Não se está diante de omissão da autoridade administrativa, na medida que o fármaco foi incorporado para tratamento diverso daquele aqui pretendido. Portanto, a hipótese é de escolha política que não abrange a especificidade do caso concreto. E, tratando-se do mérito administrativo, é vedada a revisão judicial, nos termos da orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Para além disso, a r. decisão agravada foi prolatada “initio litis”, antes da colheita de elementos probatórios que permitam aferir a eficácia do fármaco especificamente para o tratamento da parte autora.

Em casos como o presente, a controvérsia existente é de natureza fática, complexa, e depende de análise técnica por profissionais especializados, que levem em consideração o quadro clínico específico do requerente.

Importante consignar que os pareceres NatJus são elementos relevantes e necessários para auxílio na formação da convicção do Magistrado, notadamente na fase inicial da instrução.

Inclusive, posteriormente à prolação da r. decisão agravada, foi acostado aos autos relatório NatJus elaborado especificamente para o caso concreto, com conclusão desfavorável ao fornecimento (ID 348634402 na origem).

(...)”.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que : “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e julgo prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta obscuridade na fundamentação do v. acórdão, “com dúvida objetiva quanto ao alcance do provimento: se houve mera redistribuição da responsabilidade à União ou se houve cassação da liminar — hipótese que não foi objeto do agravo.” E requer “o aclaramento do voto vencedor para que seja esclarecido os efeitos do provimento do recurso: fornecimento com custos pela União ou cassação da liminar.”

3. Afirma também que houve “Error in procedendo – julgamento extra petita”, tendo o “v. voto vencedor ao impingir que a tese a ser discutida no Agravo de Instrumento seria o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS assim o faz de forma em desacordo ao princípio da adstrição (ou congruência).”

4. Menciona contradição na fundamentação do julgado ao exigir “uma análise de órgão pelo qual a Embargante quiçá foi encaminhada para tratamento.”

5. Alega omissão na decisão quanto à análise das provas e pleiteia “o aclaramento da r. decisão no que se refere a ausência de provas que demonstrem a necessidade do fármaco no tratamento da Embargante, conquanto haver nos prova do cumprimento do Tema no 106 do STJ.“

6. Requerem, a final, o prequestionamento da matéria.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

7. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

8. O agravante referiu especificamente o Tema vinculante. E, nos termos dos artigos 493 e 1.040 do Código de Processo Civil, a publicação do v. Acórdão vinculante é fato superveniente passível de imediato conhecimento.

9. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

10. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Embargos rejeitados. Pedido de liminar prejudicado.

12. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração e julgou prejudicado o pedido de efeito suspensivo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão